Tribunal: CARF
Processo: 10880.959884/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959884/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HAVAS WORLWIDE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Per/Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa desses valores na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer
Normativo COSIT 02/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer que deve fazer parte do saldo
negativo de IRPJ de 2009 os valores de imposto de renda retido na fonte pagos através de
compensação não homologada, devendo os autos retornarem à unidade de Origem para
continuação da análise da liquidez e certeza do crédito, considerando as estimativas pagas por
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da não homologação de compensação, cujo crédito está
em suposto saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, no montante original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959884/2015-91
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

286.784,50, conforme sintetiza o Relatório proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA através do
Acórdão n° 06-59.992 (e-fls. 64 a 67):
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
12245.17104.110811.1.3.02-3871, transmitida em 11/08/2011, fls. 51/55, relativa à
compensação de débitos com Crédito Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas - IRPJ do período de 01/01/2009 a 31/12/2009. O crédito em valor
original, que é o SN IRPJ, é de R$ 286.784,50. Esse Per-Dcomp pertence a uma família
de 3 Per-Dcomp, veja-se:
PER/DCOMP
SITUAÇÃO
12245.17104.110811.1.3.02-3871
Em discussão administrativa
28444.14830.120811.1.3.02-7910
Não homologado
20827.33259.221111.1.3.02-8445
Não homologado
2. A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório proferido em 06/01/2016,
no de rastreamento 111840701, fls. 28/30, nada reconheceu de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao AC 2009, disponível para compensação em
PER/DCOMP. O valor informado pela contribuinte como crédito de saldo negativo de
IRPJ é de R$ 286.784,50. O não reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ
foi em decorrência do Sistema PER/DCOMP nada confirmar de imposto de renda retido
na fonte. O imposto de renda informado foi de R$ 286.784,50.
3. A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório DERAT São Paulo em
13/01/2016, fls. 57, e apresentou, em 05/02/2016, fls. 2, a manifestação de
inconformidade, fls. 3/9. Em síntese, foram apresentadas as seguintes argumentações:
3.1. Aduziu que o montante de imposto de renda retido na fonte de R$ 286.784,50, não
confirmado pela Receita Federal, é “auto-retenção”, código de receita 8045. Disse que
R$ 273.046,41 foram recolhidos por meio de DARF e R$ 13.738,69 foi compensado(
PER/DCOMP 36054.14109.180809.1.7.02-0034 ). Argumentou que por ser agência de
propaganda, ela própria recolhe o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos de seus clientes anunciantes, conforme art. 3o da IN SRF 123/92. Disse ainda
que o valor de IRRF de “auto-retenção” é crédito da contribuinte, com direito de
utilização em compensações.
4. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reformando o despacho decisório da DERAT São Paulo e reconhecendo o crédito
tributário no valor de R$ 273.046,41. Ementa segue abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovadas, em parte, as “auto-retenções”, e sendo elas a origem do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ em PER/DCOMP, deve-se reconhecer parcialmente o seu direito
creditório.
DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. DEFINITIVADADE.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

A não protocolização da manifestação de inconformidade dentro do prazo legal torna
definitiva a decisão do despacho decisório que não homologou a compensação do débito
de IRRF de “auto-retenção”.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ/CTA, através de
abertura de mensagem, no dia 13/04/2018 (e-fl. 71) e, irresignada com a decisão, apresentou
Recurso voluntário aos 15/05/2018 (e-fls. 74 e 75 a 83), com os fatos e fundamentos abaixo
sintetizados:
Afirma que o valor compensado não reconhecido de R$ 13.738,69, recolhido por
meio do Per/Dcomp 36054.14109.180809.1.7.02-0034, foi feito em razão de “auto-retenção”
(código 8045). A Recorrente tece explicações e comentários em relação ao processo
administrativo no 10880.906524/2014-13, o qual discute a retenção na fonte relativa ao ano
calendário de 2007.
Defendeu a possibilidade de utilização dos valores recolhidos em razão da
obrigatoriedade da “auto-retenção”.
Ao final, requereu que os julgadores analisem as razões e documentos anexados
ao processo administrativo no 10880.906524/2014-13, para que seja reconhecido o crédito ali
discutido.
A Recorrente não juntou documentos de mérito.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
No caso sob exame, a Recorrente declara possuir saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2009, no valor de R$ 286.784,50. Considerando esse saldo negativo, apresentou
Per/Dcomp para quitar débitos próprios.
A autoridade administrativa emitiu despacho decisório, contudo não homologou a
compensação, por não ter identificado os valores de retenção na fonte do IR pleiteado.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que se trata de
“auto-retenção” por ser agência de propaganda e que, portanto, possui direito ao crédito.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo a
Turma Julgadora de piso reconhecido o crédito no valor de R$ 273.046,41. Contudo, em relação
ao valor compensado de R$ 13.738,69, os Julgadores não reconheceram a auto-retenção, pois o
Per/Dcomp 36054.14109.180809.1.7.02-0034 não foi homologado, esclarecendo que a
Recorrente teria perdido o prazo para apresentar manifestação de inconformidade contra o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

despacho decisório que não homologou o citado Per/Dcomp. Concluindo- assim, que o valor do
débito compensado de R$ 13.738,69 de “auto-retenção” não estaria quitado.
No recurso voluntário, a Recorrente volta a defender seu direito ao
reconhecimento do crédito e requer seja analisado os argumentos apresentados no processo
administrativo no 10880.906524/2014-13, no qual se discute a não homologação do Per/Dcomp
36054.14109.180809.1.7.02-0034.
O pedido da Recorrente não pode ser atendido. Não há como, nestes autos,
analisar a não homologação de Per/Dcomp estranha aos autos. Ademais, conforme consignado
no voto do acórdão recorrido, a Contribuinte teria perdido o prazo para apresentar a manifestação
de inconformidade. Logo, tal pedido não poderá ser atendido.
No entanto, é fundamental destacar que a DRJ, ao negar provimento à
manifestação de inconformidade, fê-lo em razão de que parte das parcelas do crédito haviam sido
quitadas através de compensações não homologadas. Ocorre, porém, que manter esse
entendimento impõe situação gravosa à Recorrente, senão vejamos:
Ao meu ver, a não homologação das compensações vinculadas a “auto-retenção”
do IR acarretará, em efeito cascata, o não reconhecimento do saldo negativo apurado ao final do
exercício, contudo o § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que
cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
As compensações não homologadas serão objeto de lançamento de ofício,
encaminhados à Dívida Ativa da União e enviadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para
eventual cobrança judicial.
A própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13 de
outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, conforme assim trecho destacado da ementa:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Esse conselho administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano
calendário: 2003. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. .(grifos nossos)
(...)
(Processo no 10880.902887/2011-29, acórdão no 1201-001.548, de 25 de janeiro de
2017, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Ano calendário: 2002. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se regular
compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a ser não
homologada.(grifos nossos)
(Processo no 16306.000072/2008-18, acórdão no 1201-001.673, de 16 de maio de 2017,
da 1a Turma Ordinária dav2a Câmara da 1a Seção, Relator Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não homologada,
os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO. Na composição do saldo negativo do IRPJ
passível de restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial,
nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO
EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE
OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA. Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava
ação que questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados
judicialmente, em conta única do Tesouro. Negar que tais depósitos componham o saldo
negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais,
negar tal reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o
Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Processo no 12448.915404/2013-52, acórdão no 1401-003.499, de 12 de junho de 2019,
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, Relator Daniel Ribeiro Silva)
Segundo posicionamento da COSIT e de reiterados julgamentos do CARF, a
manutenção do não reconhecimento do crédito com base nas compensações de estimativas não
homologadas não deve prevalecer e, em razão disso, deve ser reconhecido o valor do saldo
negativo apurado pela Recorrente na DIPJ. Diante disso, o memso raciocínio deve ser utilizado
no caso em análise, pois se trata de “auto-retenção”, cujo débito foi quitado através de
Per/Dcomp não homologada, cuja cobrança seguirá a regra acima declinada.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959884/2015-91

Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer que deve fazer parte do saldo negativo de IRPJ de 2009 o valor de R$ 13.738,69,
pago através de compensação não homologada, devendo os autos retornarem a unidade de
Origem para continuação da análise da liquidez e certeza do crédito, considerando as estimativas
pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital